Tribunal: TJDFT
Processo: 0735756-72.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. AÇÃO ANULATÓRIA. AFASTADO O JULGAMENTO SEM MÉRITO. CAUSA MADURA (CPC, art. 1.013, § 3o). IMPROCEDÊNCIA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. RECURSO PROVIDO EM PARTE. AUSENTE OMISSÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Trata-se de Embargos de Declaração em face do acórdão que conheceu e proveu em parte o recurso inominado interposto, reformando a sentença que extinguiu o feito sem julgamento de mérito ante a inépcia da petição inicial e, com base na teoria da causa madura, julgando improcedente os pedidos.
2. Os Embargos de Declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1022 do CPC.
3. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Recurso conhecido.
4. Afirmou o embargante afirmou que o embargado, foi vencido na primeira e na segunda instância, havendo necessidade de fixação de honorários advocatícios. Defendeu a necessidade de fixação de honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da lei no 9099/1995, considerando que o embargado foi vencido integralmente em sua pretensão na primeira e na segunda instância. Pugnou pela correção da omissão apontada.
5. Conheço dos embargos de declaração, vez que interpostos tempestivamente.
6. Conforme preceitua o art. 48 da Lei no 9.099/95, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, sendo indispensável para sua oposição a existência de vício intrínseco na decisão. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento.
7. Portanto, o escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar na decisão, obscuridade, contradição, omissão ou para corrigir erro material, ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do julgado.
8. No mérito, sem razão o embargante. A fixação de honorários advocatícios, nos juizados especiais, deve observar os parâmetros estabelecidos no art. 55 da Lei no 9.099/95, nos seguintes termos: “A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa”. Por se tratar de legislação específica, não há que se falar em fixação com base no CPC.
9. No acórdão embargado, o recurso foi provido em parte, posto que foi afastado o julgamento sem mérito da demanda, e posteriormente analisado o mérito, em decorrência da aplicação da teoria da causa madura. Inexiste, portanto, recorrente integralmente vencido a justificar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios. Foram devidamente aplicados os parâmetros estabelecidos no art. 55 da Lei no 9.099/95 no caso em apreço, não restando caracterizada qualquer omissão no julgado.
10. Pretende o embargante a rediscussão da matéria já devidamente analisada, o que não é permitida nesta via recursal. O mero inconformismo pelo entendimento diverso do pretendido não demonstra a omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
11. Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração interpostos.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.